Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-25.2017.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002170-25.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FORTUNATO RUBENS - CPF: 270.321.671-87 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA - CNPJ: 02.393.767/0001-53 (APELADO), DENISE MARTINELLO DE MEDEIROS - CPF: 910.904.741-72 (ADVOGADO), JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - CPF: 773.652.400-91 (ADVOGADO), ROGERIO ROSENO SANTANA - CPF: 651.921.171-00 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO DA ROCHA MODESTO - CPF: 000.844.961-93 (ASSISTENTE), ODAIR DE SOUZA (ASSISTENTE), VALTAIR PINTO (ASSISTENTE), IVAR CARON (ASSISTENTE), BENEDITO MOREIRA BRITO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

FORTUNATO RUBENS
.

APELADO(S):

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA
.

EMENTA. DIREITO
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL
INDEVIDO.
MERAS ALEGAÇÕES. ÔNUS QUE CABIA AO DEMANDANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC. NOTAS FISCAIS LAVRADAS EM NOME DO DEMANDANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
DA DEMANDA
.
MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Fortunato Rubens contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida contra Indústria e Comércio de Calcário Cuiabá Limitada, em razão de protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no protesto do nome do apelante e se há responsabilidade da empresa apelada por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa, conforme artigos 344 e 345 do CPC.

4.
Cabe ao autor comprovar os fatos que constituem o seu direito, enquanto é ônus do réu provar os fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor, conforme artigo 373 do CPC.

5.
A empresa apelada comprovou a existência de relação jurídica prévia entre as partes e a existência de débito não adimplido em nome do autor, decorrente da compra de 600 toneladas de calcário.

6.
O protesto é consequência lógica da inadimplência, não havendo qualquer ilegalidade na conduta do apelado ao efetuar o protesto de título inadimplido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de prova indicativa do direito do autor e a comprovação da
adimplência
d
o
débito
“sub judice”
justificam a
lavratura de
protesto
extrajudicial
realizado pela parte recorrida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 344, 345, e 373. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5005797-20.2020.8.13.0231, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024; TJ-MT, N.U 1001780-42.2020.8.11.0044, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
FORTUNATO RUBENS
,
ora Apelante, tirado contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Colíder
-MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor de
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITAD
A
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Como a demanda não se encaixa em nenhuma das exceções previstas no artigo 345 do mesmo diploma legal, decreta-se
a
revelia do requerido, aplicando-se os efeitos materiais e processuais a ela inerentes, sem prejuízo da análise dos fatos e provas trazidos pela parte autora.

Entretanto, frisa-se que os efeitos da revelia, previstos no art. 344, do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos.

Ademais, ainda que intempestiva a peça de defesa, juntados os documentos ainda durante a fase instrutória do processo, devem ser conhecidos e analisados, integrando o conjunto probatório.

(...)

Por conseguinte, verifica-se dos autos, a ausência de prova indicativa do direito do autor, que não comprovou o dano,
e também
o nexo causal entre a ação a ação da parte-requerida e o alegado dano sofrido.

Dessa forma, da análise das provas colacionadas aos autos, observa-se que não houve ilegalidade no protesto do nome do autor, bem como inexiste violação aos direitos personalíssimos do requerente, motivo pelo qual a total improcedência do pedido inicial, é medida que se impõe.

Por fim, tendo sido a contestação e o pedido reconvencional nela contido, intempestivos, torna-se prejudicada a análise do pedido reconvencional, podendo o reconvinte buscar seu direito por meio de ação autônoma.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Inicial,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC (...).”

Em suas razões recursais
o apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
impossibilidade de análise da contestação intempestiva
.

2. D
a conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

3. Do
s danos
materiais e
morais
suportados
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de
ID 265635381
e
isento do recolhimento de
preparo
,
nos termos da certidão de
ID 266089761.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
65635383
).

É
relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FORTUNATO RUBENS
.

APELADO(S):

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.Méri
t
o Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
FORTUNATO RUBENS,
ora Apelante, tirado contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA
, julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a ausência de ilegalidade no protesto realizado pela parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que
ao tentar conseguir crédito junto
ao Pronaf
, teve seu pedido negado sob a alegação de que havia um débito protestado
em seu nome, no valor de R$ 42.070,00 (quarenta e dois mil e setenta reais), protestado em 22/07/2016 e com cancelamento em 29/11/2016 pela
parte
re
corrida
.

Assevera que não recebeu notificação acerca do suposto débito, defende ainda a condenação da parte
recorrida
em indenização por danos morais, bem como danos materiais no importe de R$67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referente as despesas com emolumentos para o cancelamento do protesto
“sub judice”
.

Por fim, pugna pela reforma do decisum fustigado com arbitramento de indenização por danos materiais e morais suportados.

Noutro giro, a empresa apelada, aduz que
o
autor
da ação
,
ora recorrente,
à época dos fatos, presidia uma associação de produtores rurais, chamada de Associação de Pequenos Produtores Familiares Vale do Rio do
Meio, com sede na Comunidade Branca de Neve, Município de Colíder-MT, a qual, congregava mais de vinte sócios.

Segue afirmando que a parte recorrente, na qualidade de Presidente e com status de negociante se dispôs a efetuar a compra em seu próprio nome da quantia de 600.000 (seiscentos mil) quilos de calcário, necessários a correção de solo. Com o inadimplemento, sustenta que as partes realizaram acordo verbal, sendo emitido um boleto para pagamento, constante em seu bojo, um aviso de protesto em caso de não haver a liquidação, cujo valor foi de R$ 42.070,00

(quarenta e dois mil e setenta reais), em nome do Senhor Fortunato Rubens.

Defende a manutenção da sentença vergastada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
, ante a ausência de conduta ilícita praticada,
bem como inexiste violação aos direitos personalíssimos do recorrente.

Pois bem
.

Da impossibilidade de análise da contestação intempestiva.

Primeiramente, assevera-se que, conforme bem destacado na sentença objurgada,
a
revelia não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa
, nos termos dos artigos 344, caput, e 345, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...);

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV -
as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Nesse sentido
trago entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. A revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência ou contradição das provas constantes dos autos.

(N.U 1000140-28.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 06/01/2025)

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Sabe-se que nos termos do artigo 373, I e II, cabe ao a
utor
com
provar os fatos que constituem o seu direito, enquanto é ônus do réu provar os fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor
.

In
casu
,
infere-se
dos autos,
que o
recorrente
foi surpreendido com o protesto de seu nome pela
empresa recorrida,
por um débito deR$ 42.070,00 (quarenta e dois mil e setenta reais), proveniente da compra de 600 toneladas de calcário, sustentando que não efetuou a compra em seu nome.

Nesta senda, a parte recorrida anexou aos autos Notas Fiscais Eletrônicas em nome do autor/recorrente e recibos de entrega assinados (ids. 12318377 a 12320203
– autos de origem
).

O
bserva-se
ainda,
que
a empresa

recorrida

comprovou,
através

dos documentos anexados
aos autos,
a existência de relação jurídica prévia entre o
recorrente e recorrido
, bem como a existência de débito não adimplido em nome do autor, decorrente da compra de 600 toneladas de calcário.

Outrossim
, as provas documentais acenam para um cenário onde a própria parte apelante é quem deu causa a negativação no seu nome
,
ou seja, as
alegações de fato formuladas pelo autor, a meu ver, são inverossímeis
.

Explico.

Conforme dito e repetido, é
incontroverso que a relação existente entre as partes
, no sentido de efetuar o t
ransporte,
liberação,
entrega e faturamento do produto
(calcário)
,
só ocorreu com autorização do presidente da associação, ou seja, o Sr. Fortunato Rubens
, ora recorrente
.

Desta feita
,
custa crer que o recorrente não possuía conhecimento que as notas fiscais estavam
s
endo emitidas em seu nome. Agindo, no mínimo com desídia em relação a tal situação.

Ademais
, os responsáveis pela transação comercial entre as partes, sempre enviaram os dados pessoais da pessoa física do demandante para regular faturamento das Notas Fiscais.

A propósito, trago trecho das trocas de e-mails existente entre as partes
,
ID 265634325
:

Entrementes
,
vislumbro
contradição no depoimento prestado pela testemunha do autor, Sr. Benedito Moreira Brito, pois prestou d
eclarações em juízo,
em audiência instrutória, afirmando
que
o
Sr. Fortunato era presidente da associação, oportunidade que foi solicitado 600 (seiscent
o
s) toneladas de calcário para ser distribuído para os pequenos produtores associados. Que era para o calcário ser em nome da associação, mas por algum equívoco, o boleto foi em nome do seu Fortunato, como pessoa física.

Entretanto
, nota-se que a própria testemunha Benedito Moreira,
a pessoa responsável pelo envio de

requerimento
para
liberação do produto em nome
do autor
, conforme
ID 265634325
.

Senão vejamos
:

Alinho-me ainda,
ao entendimento da
magistrada
a
quo
,
a qual salientou no édito sentencial:

“(...) Pelo contrário, o que se tem são documentos que comprovam que a compra das 600 toneladas de calcário foi feita em nome do senhor Fortunato,constante nas Notas Fiscais e recibos de entrega, bem como que o produto foi devidamente entregue. (...)”

Dessa forma, o protesto é consequência lógica da inadimplência, não havendo qualquer ilegalidade na conduta do apelado ao efetuar o protesto de título inadimplido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. -
Presente nos autos documentos que comprovam o vínculo jurídico entre as partes, não há configuração de ato ilícito que ampare
a determinação de inexigibilidade do débito
-
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou o protesto de título constitui exercício regular de direito e meio adequado à preservação do direito de crédito - Diante da comprovação do inadimplemento da devedora, o apontamento mostra-se regular e afasta a presença dos requisitos legais necessários ao dever indenizatório.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5005797-20.2020.8.13.0231 1.0000.24.195392-6/001, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PROTESTO REGULAR. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1. O protesto regularmente realizado diante da inadimplência contratual não configura dano moral, salvo prova de ilicitude.

2. A mera discordância sobre a prestação do serviço não justifica a recusa no pagamento, especialmente quando não precedida de contestação formal antes do vencimento da obrigação.

3. A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa, não podendo ser aplicada exclusivamente com fundamento na improcedência da ação.

(N.U 1001780-42.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto,
ante a ausência de prova indicativa do direito do autor, que
não comprovou a responsabilidade civil da parte demandada, e
o nexo causal entre a ação
efetuada pela parte recorrida
e o resultado danoso suportado
, a manutenção da improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Dos danos materiais e morais suportados
.

Neste ponto, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, restou-se prejudicado a análise de tal tese aventada pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da instituição financeira recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa
.

Todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025